Tribunal: TJDFT
Processo: 0704551-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO. FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO. ASSINATURA. CERTIFICADO DIGITAL PARTICULAR. POSSIBILIDADE. PROPRIEDADE DO VEÍCULO. REGISTRO. TERCEIRO. ALHEIO. PROCESSO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA.
1. Nos termos da Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, não há óbice na utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. No mesmo sentido, a Lei no 14.063/2020 classifica as assinaturas eletrônicas em três categorias diversas, de forma a reconhecer aquelas firmadas por meio de certificados particulares, ou seja, não emitidos pela ICP-Brasil.
2. É possível o ajuizamento de ação executiva com base em cédula de crédito bancário assinada digitalmente por meio de certificado eletrônico, ainda que não emitido pela ICP-Brasil.
3. A ação de busca e apreensão é um meio processual conferido ao credor fiduciário para retomar o bem dado em garantia quando comprovadamente inadimplente o devedor, estando regida, no caso dos autos, pelo Decreto-Lei n. o 911/69.
4. O registro do bem em nome de terceira pessoa, estranha à lide, objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei n.o 911/69, e a inércia da parte ao comando de emendar a inicial para prestar esclarecimentos e/ou juntar documentos para o correto processamento da ação, impedem o desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes TJDFT.
5. É inviável o processamento da ação de busca e apreensão, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do feito, quando a documentação do veículo objeto da ação está em nome de terceiro estranho à lide, porquanto os eventuais efeitos de uma sentença de procedência teriam o potencial para atingir aquele terceiro que não participou da relação jurídico-processual.
6. Recurso conhecido e desprovido.